Tribunal: TJMT
Processo: 1033852-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033852-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), EDGAR CESAR PIRES - CPF: 650.815.951-87 (AGRAVANTE), CARLOS ELOIR SA DE BARROS - CPF: 499.300.362-53 (AGRAVANTE), RONILDO BRUNO DOS SANTOS - CPF: 930.502.401-72 (AGRAVANTE), ALINE UTIKOSKI DE LIMA - CPF: 050.794.841-60 (AGRAVADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de interdito proibitório convertida em manutenção de posse. Deferimento de liminar. comprovação perfunctória da posse anterior e da turbação. Ausência temporária do imóvel. irrelevância para a caracterização da posse. art. 1.196 do cc. posse a distância. cuidados com o imóvel por terceiro. discussão possessória. irrelevância da alegação de propriedade. art. 561 do CPC. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdito proibitório convertida em manutenção de posse, deferiu liminar de manutenção de posse em favor da autora, sob o fundamento de comprovação perfunctória da posse anterior e da turbação.

II. Questão em discussão

2.
A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse merece reforma, considerando as alegações dos agravantes de abandono do imóvel pela agravada e a irrelevância da discussão sobre a propriedade em sede de ação possessória.

III. Razões de decidir

3.
Para a concessão da liminar de manutenção de posse, é necessária a comprovação da posse anterior, da turbação e da sua atualidade (art. 561 do CPC), o que foi considerado presente pela decisão agravada em análise perfunctória.

4. A ausência temporária da agravada do imóvel, residindo em outra cidade, não descaracteriza a posse, que pode ser exercida a distância, desde que demonstrado o controle sobre o bem (art. 1.196 do CC). O cuidado do imóvel por terceiro (irmão da agravada) reforça a manutenção da posse.

5. Em sede de ação possessória, como o interdito proibitório convertido em manutenção de posse, a discussão se limita à posse, sendo irrelevante a alegação de propriedade do bem pelos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência temporária do possuidor do imóvel não implica, necessariamente, o abandono da posse, que pode ser exercida a distância mediante atos de controle e cuidado. Em ações possessórias, a discussão sobre a propriedade do bem é irrelevante para a análise do direito à manutenção ou reintegração da posse, devendo o magistrado ater-se à comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 561; CC, art. 1.196.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
EDGAR C
É
SAR PIRES, CARLOS ELOIR S
Á
DE BARROS
e
RONILDO BRUNO DOS SANTOS

con
tra a
r.
decisão proferida pel
a
MM
ª
.
Ju
íza
de Direito
da

Vara Única da Comarca de Aripuanã
/
MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”
(Proc. nº
1001651-60.2024.8.11.0088
), ajuizada
contra os

agravante
s

por
ALINE UTIKOSKI DE LIMA
,

considerando que, “
ao menos em análise perfuntória,
(a autora)

provou a posse (testemunhas e contrato de compra e venda juntado aos autos – id. 166036825), bem como a turbação exercida pelo requerido Edgar, pois os informantes e testemunhas disseram que têm conhecimento de que o requerido adentrou ao imóvel, e provou também a atualidade (menos de ano e dia)
”, deferiu
o
pe
dido
de
antecipação da
tutela
para determinar “
a expedição de mandado de manutenção de posse a favor da autora, a ser cumprido com a máxima cautela, constando a determinação de que o réu se abstenha de fazer nova turbação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas
”
(cf. Id. nº
172215780

dos autos de origem).

O
s
agravante
s

afirmam
que
o réu/agravado Edgar César Pires “
é
o
proprietário/possuidor da área em decorrência da cadeia de transações imobiliárias realizadas tendo a área em questão
”, sendo que, “
n
e
ssa condição, Edgar autorizou que a agravada Aline utilizasse uma parte da área maior, ou
seja, um lote de 3.200m2 (três mil e duzentos metros quadrados), para fins de explo
ração comercial, uma lanchonete
”, contudo, “
em 2020, a agravada abandonou o imóvel e se mudou para a cidade de Juína/MT,
para
auxiliar
o
seu irmão no negócio iniciado por ele, den
ominado Distribuidora do Gaúcho
”, logo, “
c
iente de que se tratava de mero
‘
empréstimo
’
da área, ou seja, mera autorização ou tolerância para utilização do pedaço de terra, a agravada não pode, agora, arguir se
r a real detentora da posse,
nem mesmo de que se trata de posse real ou efetiva sobre o bem, inclusive

por não mais exercê-la
desde 2020, quando se mudou para a cidade de Juína/MT
”.

Alegam que “
o
s documentos juntados
a
os autos mostram que as festas que a agravada produzia, a lanchonete por ela conduzida
e
as reuniões fraternais foram todas exatamen
te entre os anos de 2017 e 2020
”, e que, somado a isso, os “
depoimentos colhidos em sede de audiência de jus
tificação prévia
(...)

demonstram com toda evidência que a agravada deixou de exercer a posse que havia sobre o imóvel, foi embora para Juína/MT, ficou lá por muito tempo e, ainda quando voltou para Aripuanã/MT, não volt
ou para o imóvel objeto da lide
”, daí porque, segundo argumentam, “
a
s provas são robustas e efetivamente se prestam a mostrar que, ainda que a agravada tenha exercido a posse sobre o imóvel em algum momento, já há muito o abandon
ou
, de modo que, no momento daquilo que chama de invasão, ela não
mais
ocupava a condição de possuidora do bem, não sendo-lhe aplicável o resguardo da posse
”.

P
ede
m
, então,

o provimento d
o recurso,
para que
,
reformada a decisão agravada, seja
indeferido o pedido de
tutela de urgência
formulado pela
autora
/agravada,
e, de imediato, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso

(
cf. Id
.
nº

255150682
).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id.
256456177).

A agravada ofertou contraminuta, pelo desprovimento do recurso (Id. 262796286).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto
desta

disputa
possessória é
o

“
lote urbano medindo 40
x
80m, totalizando 3.200
m2
, localizada na
a
venida 10 de Janeiro,
s/n,
no bairro

Conselvan
,
cidade de
Aripuanã
/
MT
”, o qual, segundo a petição inicial,
pertence exclusivamente à autora/agravada desde a “
partilha de bens
(com)
seu
ex-
convivente
Haroldo Lopes Guedes
”, sendo que, “
à
época da partilha
,
o casal já exercia
posse sobre o local há mais de 5 anos,

o
u seja
,
a posse da autora sobre o imóvel é de mais de 10 anos, pacifica e ininterrupta
”, além disso, destacou-se que “
o antigo possuidor do local, Sr. Raimundo, que transferiu a posse
à
autora e seu
ex-convivente
, exercia a posse do local desde o a
no de 2004, inclusive tinha um e
mpres
a no local de peças automotivas
”, conforme demonstra

o
alvará de
funcionamento
juntado
com a inicial
; ainda de acordo com a exposição inicial,
em relação ao esbulho possessório,
“
a
autora
objetiva,
com a presente demanda
, evitar a perda/
esbulho de sua posse sobre o lote em face do
réu, que,
na
última
semana
(início de agosto de 2024)
,
v
inha
ameaçando tomar o lote, alegando ser proprietário do local, externando que vai doar o lote para Polici
a Militar de Aripuanã/MT
, (...)
ameaças
que
começaram a se materializar
(em)

14/08/2024
”, pois, “
mesmo o local
sendo
todo cercado, maquinas adentraram
o imóvel da autora,
arrancando cercas e destruindo construções ali existente
s
”
(cf. Id. nº
166036804
e
168140951
dos autos de origem).

Na decisão agravada, depois da realização da audiência de justificação prévia, a MMª.
Ju
íza deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada por ALINE UTIKOSKI DE LIMA em face de EDGAR CÉSAR PIRES, ambos devidamente qualificados.

Realizada a audiência de justificação prévia na data de 09/10/2024, os autos foram conclusos para análise da liminar. O que passo a fazer nesse momento.

Foram ouvidos como informantes, o Sr. HAROLDO LOPES GUEDES e a Sra. ANTÔNIA MARIA DO NASCIMENTO AGUIAR, e como testemunha, o Sr. RAIMUNDO JOSÉ CAMPOS DE OLIVEIRA.

Questionados sobre a propriedade em disputa, o Sr.
HAROLDO respondeu
que:

‘
adquiriu a área do Raimundo; que adquiriu em 2012; que se casou em 2013; que quando eles se separaram, a Aline que ficou com a área; que tem pouco tempo que o Edgar falou que a área é dele; que o Edgar não falou para ele, ele ouviu boatos; que não sabe se teve ameaça nenhuma; que ficou sabendo que o Edgar derrubou tudo na área; que não mora mais em
Conselvan
; que não foi até o local, mas falaram para ele o que tá acontecendo lá; que na época ele construiu restaurante e a Aline construiu uma casa; que ela não mora mais na casa porque derrubaram tudo; que não sabe dizer se depois da demolição foi construído alguma outra coisa; que segundo comentários, ele soube que a polícia também estava envolvida; que não sabe se tem envolvimento do Edgar; que no momento está tudo plano na área; que de 2012 até ele passar a área para a Aline, ele sempre morou na área com ela; que ele assinou o contrato de compra e venda um bom tempo depois; que não se lembra quanto pagou na área; que como pagamento deu umas vacas, um caminhão e um pouco de dinheiro; que na época ficou um pouco para a Aline pagar; que o Raimundo adquiriu a área desde o começo; que conhece o Raimundo de
Conselvan
; que a Aline ficou um tempo em Juína/MT; que não sabe se a Aline já foi socia de alguma empresa em Juína; que tinha uma lanchonete no terreno; que ela ficou como dona da lanchonete até agora na hora da invasão; que não sabia que o Carlinhos está envolvido; que depois da separação, ele não foi mais na área
’
.

A Sra. ANTÔNIA MARIA acrescentou o seguinte:

‘
que em seu conhecimento, o imóvel é da Aline; que faz muito tempo que eles moram lá e como elas eram amigas, ela ia sempre na casa da Aline; que os conheceram depois de 2012; que não se lembra a onde a Aline morava; que quando eles se separam, a Aline continuou em
Conselvan
; que depois de um tempo a mãe dela foi morar em Juína; que Aline foi para Juína e ficou um tempo lá; que a Aline ficou quase 1 ano em Juína; que a Aline ficou afastada de
Conselvan
ano retrasado; que a Aline ficou para visitar os pais e nisso a mãe dela acabou falecendo, então ela ficou mais um tempo em Juína; que ficou sabendo que estavam querendo entrar no terreno da Aline; que dizem que quem fez isso foi o Edgar e alguns policiais; que não viu eles demolindo a casa e a lanchonete; que o terreno está limpo; que não estava junto quando eles compraram o terreno, mas como eles era amigos, eles ficaram sabendo; que não sabe a data exata de quando eles compraram; que compraram na faixa de 2011/2012; que compraram do Raimundo; que o Raimundo era muito conhecido; que quando eles mudaram para o terreno, eles tinham uma casa e uma lanchonete; que quando aconteceu a invasão, a Aline estava afastada por problemas de saúde da mãe dela; que não sabe a data exata que a mãe da Aline faleceu, mas foi em 2023; que desde o ano de 2023 a Aline não está mais tocando a lanchonete; que sempre tinha gente cuidando para a Aline; que não sabe se a Aline foi sócia ou teve algum negócio no tempo que ela ficou em Juína; que não sabe de nenhum incêndio que tenha acontecido na lanchonete; que não sabe quantos quartos tinha na casa da Aline; que era uma lanchonete, mas de vez enquanto tinha caixa de som tocando música; que não sabe quem é
Marileide
Gomes Fernandes e nem Rosimeire Alves da Silva; que o Raimundo tocava uma danceteria na área
’.

Por sua vez, a testemunha RAIMUNDO afirmou que:

‘
teve a posse em 2002; que vendeu uma propriedade em 2014 e depois em 2017 para Aline; que a Aline morava em
Conselvan
e depois foi para Juína;
que morava em
Conselvan
com o Haroldo; que eles moravam na casa deles mesmo; que a Aline morou mais de 5 anos; que a Aline morou antes e depois da separação; que não se recorda do ano que a Aline foi para Juína; que de vez enquanto a Aline ia para
Conselvan
; que teve uma época que ela alugou a lanchonete; que era o comércio na frente e a casa atrás; que a Aline foi para Juína e ficou muito tempo lá; que a Aline voltou para
Conselvan
agora em 2024; que quando ela voltou de Juína, ela foi morar no pátio da cerraria; que quando a lanchonete estava sendo alugada, deu incêndio; que depois do incêndio o pessoal desocupou o ponto; que tem 1 ano já; que o pátio da cerraria fica na área industrial de
Conselvan
; que ainda consta uma dívida da área que ele vendeu para a Aline e o Haroldo; que eles pediram um prazo para pagar, mas não pagaram; que esses tempo atrás o Haroldo foi na casa dele e falou que ia terminar de pagar, mas ainda não pagou; que teve uma demolição na área; que falaram que foi o Edgar que demoliu lá; que quando eles derrubaram, a Aline estava em
Conselvan
; que quando demoliram, ela não estava na casa, estava no pátio da cerraria; que quando ela estava no pátio da cerraria, ela limpou o imóvel para morar; que eles colocaram a fiação de energia, no outro dia o imóvel foi demolido; que hoje está com o entulho amontoado; que derrubaram a cerca e os dois barracão que tinha; que a Aline começou a cuidar da casa agora depois que ela voltou; que ela tinha limpado a casa e ia voltar a morar lá; que foi umas PC da Prefeitura que demoliu; que o irmão da Aline sempre ia lá cuidar da casa; que não se recorda do nome do irmão da Aline; que o irmão dela sempre morou ali; que não sabe se o irmão de Aline tem negócio fora que precisasse que ele viaje; que depois da pandemia a Aline já estava em Juína; que a Aline voltou permanentemente para
Conselvan
esse ano de 2024
’
.

Pois bem.

O caso dos autos trata-se de ação de interdito proibitório, o qual é um remédio jurídico que visa proteger o direito de posse quando ainda não houve a turbação ou esbulho.É uma ação possessória de caráter preventivo, que pode ser
ajuizada por quem exerce a posse, direta ou indiretamente, quando houver motivos para acreditar que a posse está ameaçada.

Assim, o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação de esbulho ou turbação iminente, com a cominação de pena pecuniária em caso de transgressão do preceito, como regulamentado no artigo567 do Código de Processo Civil:

(
...)

A inicial foi recebida como sendo interdito proibitório, todavia, em uma análise mais detalhada, verifico que o fato narrado se insere em turbação e não em ameaça. Explico.

A principal diferença nas ações possessórias se encontra no estado da posse, ou seja, se há perda da posse(reintegração), se há turbação na posse, mas o possuidor ainda a mantém (manutenção), ou se existe apenas uma expectativa de perdê-la (interdito proibitório).

A autora narrou que a parte requerida adentrou no imóvel, arrancando cercas e destruindo construções ali existentes, fato afirmado pela testemunha RAIMUNDO na audiência de justificação
:

‘
(...) teve uma demolição na área; que falaram que foi o Edgar que demoliu lá (...) que derrubaram a cerca e os dois barracões que tinha.
’

Nota-se, assim, que a ameaça, a qual fundamentaria uma ação de interdito proibitório, se materializou, ensejando, portanto, ação de manutenção da posse.

Não obstante, o equívoco não impede o conhecimento do pedido, já que o art. 554 do CPC prevê a fungibilidade entre os remédios possessórios, de modo que
‘
a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados
’
.

Feita essa consideração, recebo a presente demanda como
‘
ação de manutenção de posse
’
e passo ao exame dos requisitos que autorizam a concessão da liminar.

Após a audiência de justificação, esta magistrada está convencida que a parte autora exerce a posse do imóvel objeto de discussão.

Os informantes e a testemunha afirmaram que tem conhecimento de que ALINE é a possuidora do bem.

Inclusive, o Sr. RAIMUNDO, antigo possuidor, informou que vendeu a posse do local à autora.

Assim, os depoimentos corroboram os documentos juntados aos autos pela autora.

Ademais, o fato de a autora eventualmente ter se ausentado do imóvel e ter permanecido em Juína não autoriza a turbação/invasão por parte do réu. Aliás, conforme relatado pela testemunha RAIMUNDO, no período em que não esteve no local, ALINE contava com a ajuda do irmão para cuidar do imóvel:

‘
(...) que o irmão da Aline sempre ia lá cuidar da casa; que não se recorda do nome do irmão da Aline; que o irmão dela sempre morou ali; que não sabe se o irmão de Aline tem negócio fora que precisasse que ele viaje; que depois da pandemia a Aline já estava em Juína; que a Aline voltou permanentemente para
Conselvan
esse ano de 2024
’
.

Com efeito, concluo pela presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar de manutenção de posse.

A autora, ao menos em análise perfuntória, provou a posse (testemunhas e contrato de compra e venda juntado aos autos – id. 166036825), bem como a turbação exercida pelo requerido EDGAR, pois os informantes e testemunhas disseram que têm conhecimento de que o requerido adentrou ao imóvel, e provou também a atualidade (menos de ano e dia).

Presentes tais requisitos, impõe-se o deferimento da medida liminar pretendida.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, determinando, consequentemente, a expedição de MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE a favor da autora, a ser cumprido com a máxima cautela, constando a determinação de que o réu se abstenha de fazer nova turbação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas.
”

O artigo 561 do CPC é claro ao estabelecer que, para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração,
in
verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -

a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em tela, a decisão agravada considerou, em análise perfunctória, que a Agravada comprovou a posse anterior e a turbação. Contudo, os Agravantes levantam dúvidas substanciais acerca da efetiva comprovação da posse atual pela Agravada, argumentando que esta teria abandonado o imóvel.

A posse, para fins de tutela possessória, deve ser compreendida como o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade. Não basta a alegação de posse anterior; é necessário demonstrar que, no momento da turbação ou do esbulho, a posse ainda era exercida.

Com base em uma análise inicial, reconheço que os argumentos apresentados no recurso não demonstram de imediato um erro técnico na decisão questionada.

Primeiramente, a conclusão dessa decisão se baseou em um exame detalhado das evidências disponíveis até o momento. Embora essas evidências não ofereçam
certeza absoluta
, elas indicam diversos elementos que favorecem a alegação inicial, a ponto de permitir uma avaliação positiva da posse alegada pela autora e da existência de risco ao seu exercício.

Os depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia, transcritos na decisão agravada, indicam que a Agravada se ausentou do imóvel por um período, o que fragiliza a alegação de posse contínua e atual. No entanto, a posse pode ser exercida a distância, não sendo imprescindível o contato físico permanente com o bem, conforme se extrai da interpretação do art. 1.196 do Código Civil
, senão vejamos:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não
, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Em segundo lugar, para questões possessórias, o argumento isolado de "abandono" do imóvel pelo fato de a autora residir em outro lugar não parece ser o fator determinante. Isso porque a posse juridicamente relevante não exige necessariamente a presença física no local, mas sim a demonstração de controle sobre o bem. Assim, para caracterizar a posse, o aspecto físico não é essencial, mas sim a manifestação externa desse poder de fato. Portanto, não há impedimento para que alguém exerça a posse de um bem mesmo à distância, como aparentemente ocorre neste caso, já que, conforme o depoimento da testemunha Raimundo, durante o período em que esteve ausente, Aline contava com a ajuda do irmão para cuidar do imóvel.

Por fim,
quanto à
alegação dos Agravantes de que o Agravante Edgar Pires é o proprietário do imóvel, em decorrência de cadeia de transações imobiliárias, não é suficiente para afastar a proteção possessória, uma vez que em sede de interdito proibitório discute-se a posse e não a propriedade.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025